Tribunal: STF
Processo: ADI 475
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO.
PEDIDO DE LIMINAR.
          - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO: FALTA DE OBSERVANCIA DOS
REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR EDITADA COM BASE NO ARTIGO 18,
PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PELA
PROPRIA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL SEM A EXISTÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
REFERIDA.
          - "PERICULUM IN MORA", DADA A IMINENCIA DA REALIZAÇÃO DA
CONSULTA PLEBISCITARIA.
          LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER, "EX NUNC", A EFICACIA DO
DECRETO LEGISLATIVO N. 294, DE 12 DE JUNHO DE 1990, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS, E DO ARTIGO 43 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO MESMO
ESTADO.